Tribunal: TJSP
Processo: 1060120-59.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que não conheceu do recurso de apelação em razão da intempestividade – Insurgência – Acórdão que não considerou o feriado forense do dia 28 de outubro – Apelação interposta dentro do prazo legal – Embargos de declaração acolhidos para conhecer do apelo interposto dentro do prazo legal.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Sentença

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que não conheceu do recurso de apelação em razão da intempestividade – Insurgência – Acórdão que não considerou o feriado forense do dia 28 de outubro – Apelação interposta dentro do prazo legal – Embargos de declaração acolhidos para conhecer do apelo interposto dentro do prazo legal.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Sentença de improcedência com condenação da autora pela litigância de má-fé – Insurgência – Inscrição em Cadastros de Proteção ao Crédito – Relação Jurídica comprovada – Débito Pendente – Exercício Regular de Direito – Banco réu que juntou diversos documentos comprovando não só a existência de relação jurídica como também a existência do débito – Apelante que não negou o recebimento das faturas, nem mesmo alegou a falsidade dos documentos colacionados – Havendo débito pendente, nada obsta que o credor promova a inscrição em cadastros restritivos, inexistindo em tais condições ato ilícito, mas apenas exercício regular de direito, fato que não gera o dever de indenizar - Litigância de má-fé – A parte que alega desconhecer a origem de débito oriundo de contrato por ela firmado deve ser condenada por litigância de má-fé – Presentes as hipóteses elencadas no artigo 80 do Novo Código de Processo Civil – Multa fixada em 1% do valor da causa que deve ser mantida - A sanção prevista no artigo 81 do CPC, "indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu", deve ser decotada se arbitrada hipoteticamente - Acolhem-se os embargos de declaração para afastar a intempestividade do apelo, e, no julgamento deste, dar-lhe parcial provimento.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1060120-59.2018.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TERESINHA PEREIRA DA SILVA, é embargado BANCO CSF SA CARREFOUR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
de declaração para afastar a intempestividade do apelo, e, no julgamento deste,
deram parcial provimento. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1060120-59.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 31927
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no 1060120-59.2018.8.26.0002/50000
Embargante: TERESINHA PEREIRA DA SILVA
Embargado: BANCO CSF S/A CARREFOUR
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 31927
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Acórdão que não conheceu
do recurso de apelação em razão da intempestividade

Insurgência Acórdão que não considerou o feriado forense do dia
28 de outubro Apelação interposta dentro do prazo legal
Embargos de declaração acolhidos para conhecer do apelo
interposto dentro do prazo legal.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INDENIZAÇÃO
C/C
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO Sentença de improcedência com
condenação da autora pela litigância de má-fé Insurgência
Inscrição em Cadastros de Proteção ao Crédito Relação Jurídica
comprovada Débito Pendente Exercício Regular de Direito
Banco réu que juntou diversos documentos comprovando não só a
existência de relação jurídica como também a existência do débito
Apelante que não negou o recebimento das faturas, nem mesmo
alegou a falsidade dos documentos colacionados Havendo débito
pendente, nada obsta que o credor promova a inscrição em
cadastros restritivos, inexistindo em tais condições ato ilícito, mas
apenas exercício regular de direito, fato que não gera o dever de
indenizar - Litigância de má-fé A parte que alega desconhecer a
origem de débito oriundo de contrato por ela firmado deve ser
condenada por litigância de má-fé
Presentes as hipóteses
elencadas no artigo 80 do Novo Código de Processo Civil Multa
fixada em 1% do valor da causa que deve ser mantida - A sanção
prevista no artigo 81 do CPC, "indenizar a parte contrária pelos
prejuízos que esta sofreu", deve ser decotada se arbitrada
hipoteticamente - Acolhem-se os embargos de declaração para
afastar a intempestividade do apelo, e, no julgamento deste, dar-
lhe parcial provimento.*
1. Cuida-Se de embargos de declaração opostos
contra o acórdão de fls. 254/258 que não conheceu do recurso
de apelação interposto por considerá-lo intempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1060120-59.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 31927
3
Alega a embargante a ocorrência de erro
material, eis que o dia 28/10/19 não teve expediente forense,
pois foi dia do Servidor Público, não sendo considerado dia
útil, de modo que a publicação ocorreu somente no dia
29/10/19, iniciando-se a contagem em 30/10/19 e, tendo como
prazo fatal o dia 21/11/19, considerando os feriados nos dias
15 e 20 de novembro. Logo, tempestivo o recurso protocolizado
em 20/11/19.
Busca o conhecimento e provimento do recurso
para sanar o alegado erro material, admitindo-se o recurso de
apelação.
Intimação da parte contrária (fls. 13) e,
certificado o decurso do prazo sem resposta (fls. 15).
É o relatório.
Com razão a apelante, posto que de fato no dia
28/10/19 não houve expediente forense, de modo que admite-se
o apelo protocolizado em 20 de novembro de 2019, porque
interposto dentro do prazo legal.
2. Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 208/211, que nos autos da Ação
de indenização por danos morais c/c pedido de tutela
antecipada
e
inexigibilidade
de
débito,
ajuizada
por
Teresinha Pereira da Silva, o juiz sentenciante proferiu:
“Ante o exposto, nos atermos do art. 487, I, do CPC JULGO
IMPROCEDENTE o pedido formulado por TERESINHA PEREIRA DA
SILVA em face de BANCO CSF S/A. Condeno a autora nas custas e
despesas processuais, bem como nos honorários do patrono do
réu, fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvado ser ele
beneficiário da Justiça gratuita. Em razão da litigância de
má-fé, condeno a autora ao pagamento de multa de 1% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1060120-59.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 31927
4
valor atualizado dado à causa (CPC/73 art. 18; NCPC, art.
81), valor devido a Fazenda do Estado (recolhida em guia
DARE, pena de inscrição do valor em dívida ativa do Estado) e
indenizar o réu no valor de 10% sobre o valor atualizado dado
à causa (CPC/73 § 2o do art. 18; NCPC, 3o do art. 81). Por se
tratar de sanção, a condenação por litigância de má-fé não
está sujeita as benesses da gratuidade da Justiça. Nada sendo
requerido em 30 dias do trânsito em julgado, arquive-se”.
Inconformada apela a autora (fls. 214/236)
aduzindo em síntese que inexiste quaisquer indícios de dolo
processual da recorrente e, que a litigância de má-fé deve
ser interpretada de maneira restritiva, devendo o magistrado
fundamentar sua decisão.
Salienta que a Carta Política de 1988 garante
o mais amplo acesso à justiça, mas que a litigância de má-fé
vem sendo utilizada de forma indiscriminada, obstando o
acesso ao judiciário.
Afirma que para ser reconhecida a litigância
de má-fé é imprescindível a presença de provas robustas e
irrefutáveis, o que não ocorreu no caso, eis que o magistrado
embasou-se em documentos vulneráveis.
Informa que foi indevidamente negativada pela
ré e, a única providência justa e razoável foi acionar o
judiciário demonstrando seu direito.
Aduz que para aplicação da multa prevista no
art. 81 do CPC é necessária a demonstração inequívoca dos
prejuízos pela parte o que não ocorreu e que a penalidade
aplicada excede o limite legal, eis que fixada em 11% do
valor atualizado da causa que corresponde ao valor
exorbitante de mais de R$ 5.000,00, devendo ser afastada.
Diz que não há nenhum documento nos autos apto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1060120-59.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 31927
5
a legitimar o impugnado apontamento e não há o alegado AR
informando o recebimento da cédula de crédito e nem mesmo o
áudio demonstrando a existência de relação jurídica.
Alega que o termo de adesão a cartão de
crédito não é suficiente para comprovar a existência de
débitos e as telas de sistema apresentadas são de fácil
manipulação pela estipulante, de modo que a apelada não se
desincumbiu de ônus de comprovar a existência da obrigação
objeto do apontamento.
Frisa que ao caso não se aplica a Súmula 385
do STJ, eis que inexistem anotações preexistentes legítimas,
pois os apontamentos estão sendo discutidos judicialmente, de
modo que devida a indenização por danos morais.
Recurso formalmente em ordem, devidamente
processado, isento de preparo (fls. 72) e com resposta (fls.
240/249).
Realizada intimação nos termos da Resolução n.
549/2011, sem insurgência.
Acórdão negando conhecimento ao recurso, em
razão
de
intempestividades
(fls.
254/258);
interpostos
embargos de declaração.
É o relatório do necessário.
3. Compulsando-se os autos constata-se que se
trata de ação de indenização por danos morais c/c
inexigibilidade de débito ajuizada por Teresinha Pereira da
Silva, visando em tutela antecipada a exclusão de seu nome
dos cadastros restritivos e no mérito a declaração de
inexigibilidade do débito bem como ilegalidade da anotação e
indenização por danos morais no valor de R$ 47.000,00 (fls.
01/36).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1060120-59.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 31927
6
Indeferida a tutela antecipada (fls. 37/39);
emenda à prefacial (fls. 75/76); apresentada contestação e
documentos (fls. 82/186); determinada a especificação de
provas (fls. 187); réplica (fls. 189/203); ambas as partes
pedem o julgamento antecipado (fls. 204/205 e 206/207);
sobrevindo sentença de improcedência da qual se insurge a
parte autora.
Anote-se
que
a
apelação
interposta
é
tempestiva e isenta de preparo, de modo que é admitida nos
termos dos artigos 932, inciso VIII; 1.007, § 1o; 1.010, §
3o; e 1.012, do Novo C.P.C., com a ratificação deste
colegiado.
Conhece-se do recurso interposto, eis que
presentes os pressupostos de admissibilidade.
Da simples leitura da prefacial constata-se
que a autora não informa se possui ou não relação jurídica
com a ré, se limitando a aduzir de forma extremamente
genérica que tentou solucionar o problema de forma
administrativa, sem obter sucesso.
Comprovou através do documento de fls. 33/36
que de fato o réu inscreveu seu nome nos cadastros
restritivos.
Pois bem. Em se tratando de fato negativo já
que a apelante alega desconhecer o débito -, era ônus do banco
apelado provar mediante exibição de documentos a existência
relação jurídica e dos débitos.
De se anotar que é fato público e notório que
nos contratos de cartão de crédito a adesão é feita através
do uso e, muitas vezes não há contrato particular assinado
pelas partes, somente cláusulas gerais, registradas no
cartório de títulos e documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1060120-59.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 31927
7
Desse
modo,
caberia
ao banco, provar a
existência de relação jurídica através, não somente da
exibição do alegado contrato, mas também pela exibição de
outros documentos e da detida análise dos autos, constata-se
que em sede de defesa o banco colacionou diversos documentos
(fls. 138/186), demonstrando a existência de relação jurídica
entre partes.
Devidamente intimada para se manifestar da
defesa e documentos apresentados a apelante apenas informa
que os documentos não são aptos a comprovar a existência de
contratação, eis que se tratam de documentos unilaterais.
No caso, em que pese se tratar de faturas
emitidas de forma unilateral pelo banco, a apelante não
arguiu falsidade delas, ou de se seu conteúdo e, de sua
análise constata-se a existência de diversos pagamentos, bem
como que o valor inscrito corresponde a fatura com vencimento
em abril de 2018 (fls. 148).
Ademais, constata-se dos documentos que banco
colacionou não só as faturas como a proposta de adesão
devidamente assinada (fls. 163/168) e cadastro com foto da
autora (fls. 138), não tendo sido arguida qualquer falsidade
de tais documentos.
Desse modo, forçoso reconhecer que o banco, se
desincumbiu do ônus que lhe competia, comprovando não só a
existência da relação jurídica, como a origem da dívida,
demonstrando a regularidade da negativação do nome da
apelante nos termos do art. 188 do CC.
Nesse sentido, aliás, já muito bem consignou o
magistrado de piso: ”Ocorre que o réu trouxe aos autos cópia do
contrato de adesão a cartão de crédito, do documento de identidade
da autora, sua foto, além da fatura não paga em abril de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1060120-59.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 31927
8
Note-se que o número do contrato é bem demonstrado por meio do
documento de fls. 139:
0920011943550-3
000100023272022
O valor decorre da soma do que foi inscrito no
SCPC e Serasa, como demonstrado pelo réu às fls. 90. Depreende-se
dos autos, assim, ter havido sim relação contratual entre as
partes (...).”
Nesse contexto, os documentos indicados se
prestam a demonstrar que a apelante contratou cartão de
crédito, realizou compras e não efetuou o pagamento, gerando
dívida inscrita no cadastro restritivo de crédito.
Portanto, comprovada a relação contratual
entre as partes e justificada a existência da dívida,
configura-se exercício regular de direito do credor a
negativação do nome do apelante nos cadastros de restrição ao
crédito, não havendo que se falar em declaração de
inexigibilidade do débito e muito menos em dever de
indenizar.
No que tange à condenação da apelante por
litigância de má-fé, objeto do recurso, pondera o ilustre
processualista Humberto Theodoro Júnior que, "para os fins do
artigo 17, é preciso que o litigante adote intencionalmente
conduta maliciosa e desleal" (Código de Processo Civil Anotado).
No caso, nítido que a autora deve ser reputada
litigante de má-fé, na medida em que tentou induzir o juízo a
erro, alterando a verdade dos fatos, com a exclusiva intenção
de obter vantagem indevida, ao pleitear declaração de
inexigibilidade por débito sabidamente existente.
Assim, tratando o art. 80, inciso II do Novo
Código de Processo Civil da parte que altera a verdade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1060120-59.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 31927
9
fatos e tem por corolário o dever de veracidade previsto no
art. 77, inciso I do NCPC, deve a autora responder mesmo pela
sua
conduta
maliciosa, justificando-se
a
aplicação da
penalidade por litigância de má-fé, prevista no art. 81 desse
mesmo diploma legal.
Bem andou, portanto, a sentença em impor a
requerente a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da
causa, percentual mínimo, considerando que a apelante, pelo
menos por ora, não exerce atividade remunerada.
Outrossim, tem-se que se insurge também a
recorrente contra a "indenização" arbitrada pelo juízo
primevo ao condená-la nas penas da litigância de má-fé. Nesse
caminho, argumenta que não existe pedido ou comprovação de
prejuízo apto a gerar a referida condenação e, razão lhe
assiste.
Ao ditar que deve ser indenizada "a parte
contrária pelos prejuízos que esta sofreu", tem-se que o CPC,
em seu artigo 81, prevê caráter efetivamente indenizatório, e
não aleatório. Não se mostra cabível o arbitramento para
indenizar um prejuízo hipotético, como ocorreu no caso dos
autos.
Desse
modo,
dá-se
parcial
provimento
ao
recurso, apenas para decotar a indenização fixada em 10% (dez
por cento) do valor da causa, arbitrada pelo juízo primevo a
título de prejuízos sofridos em decorrência da ação, mantendo-
se os demais termos da sentença.
Por fim, mantém-se a condenação da autora no
ônus da sucumbência, majorando-se os honorários, nos termos
art. 85, 11 do CPC, para 15% (quinze por cento) do valor da
causa, lembrando ser a autora beneficiária da gratuidade de
justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1060120-59.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 31927
10
4.
Destarte,
acolhe-se
os
embargos
de
declaração para afastar a intempestividade do apelo, e, no
julgamento deste, dar-lhe parcial provimento.
JACOB VALENTE
Relator